Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VENDIDO EM LICITAÇÃO. ANUÊNCIA DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM VIA JUDICIAL PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.

2 – Dispõe o art. 1.219 do Código Civil que “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

3 – Não se verifica a boa-fé do adquirente, quando se constata que ele teve prévio conhecimento da cláusula expressa de vedação da transferência do imóvel sem a anuência da TERRACAP, bem como da existência de débitos do parcelamento do preço do imóvel, e que não agiu com a prudência necessária ao adquirir, mediante contrato particular, os direitos aquisitivos do bem.

4 – Supõe-se que antes de fazer a disposição de quantia para a aquisição de bem imóvel, em geral considerável, os indivíduos comuns cerquem-se das cautelas e cuidados inerentes à proteção de seu patrimônio, tais como obtenção de certidões acerca de gravames que recaiam sobre aquele bem ou da tramitação de ações que possam repercutir no negócio jurídico celebrado, tornando-o ineficaz. Assim, por certo que o Embargante deveria ter averiguado a existência de ações tramitando com possibilidade de alcançar o bem que pretendia adquirir, sob pena de futuramente ter de suportar o resultado desfavorável de seu comportamento descuidado.

5 – A desocupação e devolução do imóvel nas condições originais, com a demolição das benfeitorias, deve ser intentada pela TERRACAP em via judicial própria, uma vez que a presente prestação jurisdicional limita-se a julgar o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, haja vista que não se manejou reconvenção.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível provida. Maioria qualificada.